Tribunal: TCU
Processo: 010.294/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1628/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da 6a Região Militar e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência das seguintes impropriedades, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.294/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Higiclean Limpeza e Conservação Ltda. - EPP (21.938.382/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 6a Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Comando da 6a Região Militar sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 5/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. habilitação irregular da licitante Emilson C Oliveira Santos Locação de Mão de Obra Eireli, uma vez que não foi comprovada aptidão, por intermédio de atestados de capacidade técnica, para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por período não inferior a três anos, conforme exigido no item 8.2.2 do edital, bem como nos itens 10.7 e 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 5/2017; 1.7.1.2. habilitação irregular da licitante Emilson C Oliveira Santos Locação de Mão de Obra Eireli, uma vez que foram considerados documentos enviados pela empresa após o início da sessão pública para fins de atendimento às exigências contidas nos itens 8.7.5.3 e 8.8.5 do edital do certame, em violação ao disposto nos itens 8.3 e 8.16 do edital e no art. 26, caput e § 9o, do Decreto 10.024/2019 c/c o art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993.